Tribunal: TJBA
Processo: 8075330-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075330-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
ANDREIA DANTAS DA PURIFICACAO, TATIANE ERNESTO DA CONCEICAO GOIS

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor
e processual civil
.
Preliminar rejeitada.
Con
cessionária de rodovia. Ação de exibição de documentos. Imagens de sistema de videomonitoramento em rodovia concessionada. Obrigação legal da concessionária. Recusa injustificada.
Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela concessionária contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação das imagens do sistema de videomonitoramento (CFTV), relativas a acidente de trânsito ocorrido na BR-324, em 12/07/2020, às 18h50, sob fundamento de que o usuário da via
tem
direito de acesso às referidas gravações.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por não enfrentar os pontos suscitados nos embargos de declaração; e (ii) definir se há obrigação legal da concessionária de rodovia em armazenar e fornecer as imagens solicitadas por usuário envolvido em acidente de trânsito ocorrido em trecho sob sua administração.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de nulidade da sentença:
admite-se fundamentação concisa e não exige resposta a todos os argumentos das partes, desde que a motivação esteja presente de forma clara e suficiente. No caso, a sentença analisou o mérito de maneira fundamentada, rejeitando-se a preliminar de nulidade.

4.
Mérito:

Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.
Outrossim, a concessionária de serviço público sujeita-se ao regime jurídico da Lei nº 8.987/95, que assegura ao usuário o direito de obter informações necessárias à defesa de seus interesses (art. 7º, II), sendo também aplicável o art. 4º da Lei nº 8.159/91, que garante acesso a documentos de interesse particular.

5. A Resolução nº 2.064/2007 da ANTT impõe à concessionária o dever de armazenar imagens do CFTV por 10 dias em situações normais, e por até 3 anos em caso de incidentes que provoquem interrupção ou alteração do fluxo de veículos (art. 8º). No caso, o acidente relatado caracteriza evento que altera o fluxo, atraindo a regra do caput do referido artigo.

6. A recusa genérica da apelante em exibir as imagens solicitadas, sob alegação de limitação técnica e prazo exaurido, não foi acompanhada de prova idônea, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar concretamente a impossibilidade de cumprimento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
apelação
nº

8075330-48.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

e, como apelado,
OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.